Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MÓVEIS. RESIDÊNCIA. ART. 833, II, CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERCIDADE. BENS SUPÉRFLUOS. DUPLICIDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DEVIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.
2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que, no caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades doméstica que guarnecem a residência dos executados e que foram constritos judicialmente, porquanto, além da presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça, os embargantes não trouxeram à colação prova da sua imprescindibilidade à manutenção da vida mediana.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.